Tribunal: TJDFT
Processo: 0704621-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. SISBAJUD/SABB. “TEIMOSINHA”. CONTEXTO FÁTICO. INUTILIDADE.
1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora.
2 Deve-se analisar o pedido levando-se em consideração a situação apresentada nos autos e os elementos que o instruem para fins de conferir efetividade e utilidade no emprego da ferramenta, observado o princípio da razoabilidade, a ser analisado caso a caso.
3. Considerando que o contexto fático-probatório não autoriza a pesquisa reiterada automática de bloqueio na plataforma SISBAJUD (teimosinha) e que o princípio da efetividade decorre exatamente da satisfação total de qualquer direito consagrado em título executivo, a decisão hostilizada deve ser mantida, posto que eventual utilização da ferramenta eletrônica em nada contribuirá para a consecução do fim pretendido.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.